Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA DE SEGURANÇA. SUPERMERCADO. OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. QUEDA. LESÃO NO OMBRO ESQUERDO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.

1. O estabelecimento comercial é responsável pela queda do consumidor que tropeçou em uma barra de ferro instalado no chão do estacionamento do supermercado para acomodação dos carrinhos de compra, em altura superior ao movimento de marcha de um ser humano adulto, acarretando lesões físicas.

2. A gravidade das lesões sofridas pelo consumidor e a necessidade de submissão a procedimento cirúrgico, tratamento fisioterápico e internação médica supera os meros aborrecimentos do cotidiano, gerando ofensa aos atributos da personalidade. No caso, foi majorado o valor da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3. Estando o consumidor afastado de suas funções por determinação médica e, com isso, deixando de usufruir de sua gratificação de movimentação, é devido o pagamento de indenização por lucros cessantes, desde o momento de seu afastamento até o efetivo retorno às suas atividades.

4. É devida a indenização pelo dano estético na hipótese em que a lesão acarretou nítida assimetria entre os ombros direito e esquerdo, além de uma cicatriz com aproximadamente 10 centímetros no braço esquerdo.

5. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento ao apelo adesivo da autora.